Tribunal: STF
Processo: ARE 1371440
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Consórcio Dynatest (TCDI). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega que o encerramento de conta bancária empresarial foi feito de maneira unilateral e imotivada, sem qualquer fato que justificasse a medida. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, §§ 3º e 6º, 170, caput, e 192 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que não houve conduta abusiva do Banco no procedimento de encerramento de conta bancária, pois o correntista foi cientificado e justificou não mais haver interesse comercial na manutenção da conta. O acórdão está assim fundamentado:



    “Consta a fls. 21/22 notificação administrativa enviada pelo réu ao autor, datada de julho de 2019, dando-lhe ciência de que estaria dando início ao processo de encerramento de conta de sua titularidade, por não mais haver interesse comercial em sua manutenção. E que, no prazo de 30 dias, contados do retorno do aviso de recebimento de referido termo, ocorreria o efetivo encerramento, sendo ainda o correntista orientado a comparecer na agência visando a devolução de talões de cheques/cartões, retirada de fundos disponíveis ou cobertura de saldo devedor, recebendo ainda informações no tocante à adoção de providências por parte da instituição. 



    Pelo próprio relato constante da inicial, o efetivo encerramento deu-se em outubro de 2019, tendo o autor tempo suficiente para se organizar, tomando todas as medidas necessárias para atender tais orientações e mesmo providenciar a abertura de conta junto a outra instituição. 



    Ademais, revela ainda a documentação acostada que houve, desde o início, clareza quanto ao encerramento da conta motivada por desinteresse comercial, aliás, com total respaldo no contrato que regula a relação existente entre as partes como se observa de sua cláusula 13 fls. 95. 



    Assim, em suma, o encerramento da conta observou o procedimento imposto pelo Banco Central do Brasil como bem destacou o i. sentenciante, transcrevendo os artigos das Resoluções que regem o assunto. Nessa linha, de rigor a confirmação do decreto de improcedência da ação, ficando mantido por seus próprios fundamentos” (edoc. 10, fl. 04-5). 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada nos arts. 1º, §§ 3º e 6º, 170, caput, e 192 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da licitude do procedimento do recorrido, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito do Consumidor. Prequestionamento. Ausência. Contrato de plano de saúde. Rescisão unilateral. Abusividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 794.523-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19.6.2015). 



    “DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.086.654-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 08.02.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRÁTICA ABUSIVA. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 736.606-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10.12.2012).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora